Tribunal: TJMT
Processo: 1037474-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– ALTERAÇÃO DE VOO – COLOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM ESCALA E DE DURAÇÃO MAIS LONGA DO QUE O VOO ORIGINAL – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL –SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DO VOO FEITA PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO –– INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE FACTUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA CABÍVEL – CPC, ARTS. 80, II E II, E 80, “CAPUT” – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Havendo comprovação de que a alteração do voo decorreu de solicitação unilateral feita pelo próprio passageiro para atender à comodidade pessoal, pois desejava desfrutar mais um dia na cidade de Recife/PE, não há falar em responsabilidade objetiva do transportador, nem em dano moral indenizável, cabendo, na verdade, o enquadramento da parte autora como litigante de má-fé, na forma do art. 80, II e II, c/c art. 81, “caput”, ambos do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037474-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), M. A. D. L. - CPF: 033.651.712-23 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MAGNO CRISTIAN RUFINO DE LIMA - CPF: 593.650.562-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037474-18.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1037474-18.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MANUELA ALVES DE LIMA, representada pelo seu genitor Magno Cristian Rufino de Lima, julgou procedente o pedido para
condenar a Companhiaaérea a indenizar os danos morais sofridos pela autora, no valor de R$ 10.000,00, em razão do remanejamento do voo direto contratado pela autora, para um voo com conexão, comduração de 7 horas (cf. ID 45647034).

A apelante sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de configurar dano moral indenizável, pois a alteração do voo para o dia seguinte ocorreu em razão de solicitação e consentimento do próprio representante legal da autora, conforme, aliás, confessado na contestação apresentada, e não por iniciativa unilateral da apelante.

Afirma, também, que o voo original foi operado regularmente sem qualquer alteração do respectivo itinerário, de modo que, na verdade, a parte autora ajuizou a demanda por pura má-fé, não havendo falar em dano moral, principalmente capaz de justificara condenação em valor tão elevado e desproporcional.

Por fim, alega que a relação entre as partes é estritamente contratual, e sendo assimos juros devem ser aplicados somente a partir da data da sentença.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, e a autora condenada às penas da litigância de má-fé; alternativamente, pede seja reduzido o valor indenizatório (cf. ID 47289980 – Pág. 1/10).

O prazo legal das contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação
(cf. Id. no 45647046).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id, no. 52449991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020